Tribunal: TJBA
Processo: 8001094-21.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001094-21.2023.8.05.0034 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): ADAILTON DE ALMEIDA LIMA, JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO APELADO: MELQUISON LARANJEIRAS DE MIRANDA Advogado(s):LARISSA CARDOSO E SILVA DO CARMO, VINICIUS BRIGLIA PINTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRA contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença de procedência para condenar o ente municipal ao pagamento de adicional de periculosidade a servidor ocupante do cargo de guarda municipal, inclusive com efeitos retroativos. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à inépcia da inicial, necessidade de prévio requerimento administrativo, validade de laudo técnico particular, dispensa de perícia judicial, aplicação analógica do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), observância da legislação estadual, reserva legal remuneratória e fixação de honorários advocatícios, requerendo a modificação do julgado ou, subsidiariamente, a anulação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a preliminar de inépcia da inicial e a alegada ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à valoração do laudo técnico particular e à dispensa de perícia judicial; (iii) determinar se a aplicação analógica do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 ao adicional de periculosidade violou a reserva legal e a autonomia municipal; (iv) verificar se houve omissão quanto à disciplina normativa local e à fixação do percentual de 30%; e (v) examinar eventual vício na fixação e majoração dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de inépcia da inicial, aplicando o art. 330, §1º, do CPC e concluindo pela suficiência da causa de pedir e dos pedidos formulados, inexistindo omissão. 4. O julgado analisa o mérito à luz do art. 7º, XXIII, c/c art. 39, §3º, da CF/1988 e do art. 133, XX, da Lei Orgânica Municipal, reconhecendo a previsão legal do adicional de periculosidade e a omissão regulamentar do ente municipal. 5. A decisão aplica, por analogia, a tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), admitindo a utilização supletiva da regulamentação federal (NR-16) diante da inércia municipal, conforme precedentes do TJBA e entendimento mantido pelo STJ no AREsp 2429688. 6. O acórdão fundamenta a desnecessidade de perícia judicial quando o risco decorre da própria natureza da atividade de guarda municipal, nos termos do art. 374, II e III, do CPC, adotando o sistema do convencimento motivado. 7. A fixação do percentual de 30% encontra respaldo na legislação municipal mencionada no julgado, afastando alegação de arbitramento judicial sem base normativa. 8. A majoração dos honorários advocatícios observa o art. 85, §§3º e 11, do CPC, em razão do improvimento do recurso de apelação, inexistindo omissão quanto aos critérios legais. 9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já examinados, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso concreto. 10. O prequestionamento considera-se realizado com a simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput e X; 39, §3º. CPC, arts. 80, 81, 330, §1º; 374, II e III; 1.013, §1º; 1.022; 1.025; 1.026, §§2º e 3º; 85, §§3º, 4º e 11; 931; 934; 937. Lei Orgânica do Município de Cachoeira/BA, art. 133, XX. Lei Municipal nº 689/2001. NR-16 do MTE. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001094-21.2023.8.05.0034 em que figuram como Embargante MUNICÍPIO CACHOEIRA e como embargada MELQUISON LARANJEIRAS DE MIRANDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200